Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Troca de veículos usados. Inadimplemento contratual. Danos materiais e morais. Não comprovação. Ônus da prova. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de negócio verbal de permuta de veículos automotores, em que os autores alegam inadimplemento contratual, subtração de acessórios e danos aos veículos, pleiteando indenização e reembolso.
II. Questão Em Discussão
2. Discute-se: (i) se restou comprovado o inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por danos materiais; e (ii) se o conjunto fático autoriza o reconhecimento de dano moral decorrente da frustração contratual.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou quanto aos supostos prejuízos materiais alegados.
4. A inexistência de notas fiscais, orçamentos ou provas concretas dos danos impede o acolhimento do pedido de indenização. O artigo 944 do Código Civil autoriza o arbitramento do quantum, mas pressupõe prova da ocorrência do dano, o que não se deu no caso dos autos.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT, exigindo-se demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade.
6. Inexistindo comprovação de prejuízos materiais ou morais, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação dos danos alegados impede a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 422 e 944; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031976, Apelação Cível no 0728410-86.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 1985043, Apelação Cível no 0705996-57.2023.8.07.0002, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 22/04/2025.